Tribunal: TJDFT
Processo: 0711239-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711239-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICE DE ANDRADE APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O ALICE DE ANDRADE (autora/apelante) não recolheu o preparo e requereu, nesta sede, os benefícios da gratuidade de justiça (ID 60378058 – p.2). Pelo despacho de ID 60591927, foi determinada a intimação da requerente para o fim de comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira: “Verifico que a parte recorrente deixou de recolher o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros). Após, retornem conclusos.” – grifei. A autora/apelante, como feito perante o juízo de primeiro grau (ID 60378046), limitou-se a postular a “dilação de prazo de 15 dias, a fim de que seja possível a apresentação de toda a documentação requerida por este d. Juízo.” (ID 61011642). Assim, tomando-se em consideração que, desde a instância de origem, a requerente, intimada a comprovar, documentalmente, fazer jus ao benefício postulado, não cumpre o que determinado (limita-se a pedir dilação de prazo), indefiro a gratuidade de justiça. Intime-se a autora/apelante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso (art. 99, §7o do CPC). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora